Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743306-69.2024.8.07.0000 PACIENTE: R.M.O. IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.M.O. apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF, e como ilegal a decisão que fixou, dentre outras, a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, em razão da suposta prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (processo de referência: ação penal n. 0706352-61.2024.8.07.0020). Informou a douta Defesa técnica (Dr. RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO) que no domingo, dia 6-outubro-2024, por volta das 18h, envolveu-se em uma briga com sua então namorada, que a levou a registrar ocorrência policial, então, a autoridade judiciária de plantão fixou medidas protetivas de urgência em favor dela e em desfavor dele, constando, dentre elas, o afastamento do lar. Afirmou que a relação afetiva entre o paciente e a então namorada era apenas de namoro (sem casamento ou união estável), que a residência está alugada em nome dele, que o imóvel se situa em local próximo ao trabalho dele (garçom) e, principalmente, que ao se afastar o paciente teve que retirar de casa também o filho dele (que não é filho da ofendida), o que tem constituído uma experiência traumatizante para a criança. Além disso, afirmou que a casa está FECHADA, com cadeados, pois a ex-namorada dele não está habitando o local, mas está morando com sua avó ou sua mãe. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da ordem de afastamento do paciente de seu lar, para que possa retornar ao lar com seu filho menor. É o relatório. Decido. A eminente autoridade judiciária de origem, ao fixar as medidas protetivas de urgência, inclusive afastamento do lar, consignou a versão apresentada pela (em tese) vítima, na Delegacia, quando ela disse que namorava com o paciente há 10 (dez) anos e que coabitam há 6 (seis) anos, nos seguintes termos: Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “Que possui um relacionamento amoroso com R.M.O. há 10 anos dos quais convive maritalmente com ele há 6 anos; Que residem juntos na QNM [...]; Que possui um filho de relacionamento anterior: G.R.D.S. de Souza, 22 anos; Que R. nunca demonstrou agressividade; Que o autor ingere bebidas alcoólicas aos finais de semana; Que nunca registrou ocorrência policial em desfavor do autor; QUE QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, hoje, 06/10/2024, por volta das 15:30h, a vítima estava em casa e R. estava na rua ingerindo bebidas alcoólicas. Quando R. retornou para casa, a vítima estava no quarto conversando no celular com uma amiga. R. puxou o celular da vítima pela janela e entrou na casa, querendo que a vítima abrisse a porta do quarto. A.K. respondeu que só iria abrir a porta, se R. devolvesse o celular. Que iniciaram uma discussão e R. disse que era para ela abrir a porta que ele devolveria o celular, que ela abriu o trinco, ele entrou no quarto, começaram a discutir, R. a xingou de "piranha", "vagabunda". Que R. a jogou no chão, que ela machucou a cabeça ficando com um inchaço e machucou o dedo, ficando roxo. Que em seguida R. evadiu-se da residência e a vítima ficou deitada no chão do quarto. A vítima levantou-se e saiu da casa também. Que no meio do caminho, R. a seguiu até a porta da casa da avó da vítima QNM [...], que o carro do primo dela estava estacionado e R. ficou fazendo ziguezague com ela atrás do carro até que conseguiu a segurar. Nesse momento, R. pegou a carteira dela com os documentos e em ato contínuo, evadiu-se do local. De acordo com a declarante, o autor está em posse de seu telefone celular e sua carteira com documento pessoais e ela está em posse do telefone celular dele. Que R. teria pegado o telefone celular na casa em que residem. Que não há testemunhas do fato” (grifos nossos) Pois bem. Vê-se que a argumentação trazida pelo impetrante versa sobre aspectos fáticos que ensejam dilação probatória e contraditório (notadamente a alegação de que a casa está fechada, com cadeado, pois a vítima não está morando lá), que, entretanto, são inviáveis na via eleita. Neste sentido, confiram-se precedentes desta Corte: HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE DELITO CONTRA A MULHER. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Considerando a narrativa prestada pela vítima na Delegacia, no sentido de que o paciente teria praticado contra ela o delito de injúria, e diante do pedido expresso, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que aplica medidas protetivas em seu favor. II - As alegações de que os fatos não ocorreram como narrados pela suposta vítima, que os teria registrado somente para prejudicar o paciente em ação na qual discutem a guarda do filho, exige dilação probatória e exame aprofundado de elementos dos autos originários, inviável na estreita via do habeas corpus. III - Inviável exame das questões de mérito suscitadas, sob pena de supressão de instância. IV - Ordem denegada. (Acórdão 1358149, 07197677920218070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INJÚRIA. MEDIDAS PROTETIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Decretadas medidas protetivas em desfavor do paciente, pois supostamente teria chegado embriagado à residência do ex-casal, oportunidade em que injuriou e ameaçou de morte a vítima. Ampliadas as medidas protetivas, uma vez que o acusado infringiu a distância de aproximação da ofendida. Esta Eg. Turma Criminal já decidiu que "o juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus, não é exauriente e não comporta um contraditório adequado, o que impossibilita o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. Portanto, o revolvimento da matéria fática contida nos autos é inviável em sede de habeas corpus. II - Se o material acostado aos autos, ao menos em tese, fornece indícios de ilícito praticado no contexto de violência doméstica, justifica-se a adoção de medida protetiva em favor da vítima. Como sabido, as medidas cautelares visam proteger a integridade física das vítimas de violência doméstica e, portanto, eventual revogação deve ser analisada com cautela. III - Ordem denegada" (Acórdão 987563, 20160020475478HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 107-134). Inviável discutir autoria e materialidade, uma vez que demanda dilação probatória inviável na via estreita do writ. Ordem denegada.(Acórdão 1322920, 07043802420218070000, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, cumpre submeter ao Juízo de origem as provas que a Defesa entender pertinentes à comprovação de eventual alteração do cenário fático inicial que legitimou, dentre outras, a medida protetiva de afastamento do lar. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do “habeas corpus”, nos termos do art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Int. Brasília, 10 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator